Tribunal: TCU
Processo: 004.188/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3622/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.188/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alan Prudente (XXX.088.309-XX); Andreia de Souza (XXX.998.159-XX); Andressa Oliveira da Silva (XXX.413.979-XX); Gabriella Tainara da Silva Pinheiro (XXX.487.429-XX); João Paulo da Silva (XXX.091.299-XX); Kimberly dos Santos Manduca (XXX.503.759-XX); Letícia Pereira Castro (XXX.094.479-XX); Luiz Felipe Alberton (XXX.336.709-XX); Luiz Fernando Abreu (XXX.210.449-XX); Sabrina Nunes Pereira (XXX.819.479-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.